Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-51.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700147-51.2021.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A EMBARGADO: MARCIA HERMENEGILDO, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, F1 PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA. D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração opostos pelo BANCO DAYCOVAL S/A (ID 50433628), no qual aponta erro material na decisão de ID 50287523. Diz que a petição de chamamento do feito a ordem, de ID 49930600, foi do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, e não do BANCO DAYCOVAL S/A. Requer, ao final, a correção do erro material. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Como relatado, o embargante, BANCO DAYCOVAL S/A, aponta erro material na decisão de ID 50287523. Aduz que a petição de ID 49930600 foi do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, e não do BANCO DAYCOVAL S/A. Assiste razão ao embargante. Trata-se de erro material, apto a ser corrigido por intermédio do presente aclaratório. De fato, confere-se que a petição de ID 49930600, objeto de análise na decisão embragada, foi apresentada pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, e não pelo ora embargante, BANCO DAYCOVAL S/A. Essas as razões por que, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, para corrigir o erro material apontado, para que: "onde se lê BANCO DAYCOVAL S/A na decisão de ID 50287523, leia-se BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Sem alteração na parte dispositiva". Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator